Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736958-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos da execução no 0012490-42.2015.8.07.0007, indeferiu o requerimento formulado pela ora agravante, na qualidade de terceiro interessado, a fim de dar prosseguimento aos atos expropriatórios de imóvel (matrícula 122616) alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, com base na avaliação feita sobre o valor do bem, nos seguintes termos (ID 138976569, dos autos de origem): Caixa Econômica Federal-CEF insurge-se contra a avaliação efetuada sobre o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, porque teve por objeto o próprio imóvel, e não os direitos. A despeito dos argumentos veiculados, o pleito não prospera, porquanto, caso o bem seja arrematado, e depois de quitado o débito condominial (que tem preferência), o valor que sobejar será canalizado à credora fiduciária, até o limite da respectiva dívida. Não há, destarte, prejuízo à credora fiduciária na alienação do imóvel. Posto isso, indefiro o pedido da Caixa Econômica Federal. Quanto ao pedido do id. 127546314, oficie-se (por qualquer meio idôneo) à 6o Vara da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, processo n. 010070-20.2020.5.10.0006, para que informe acerca da indisponibilidade que pesa sobre o imóvel de matrícula 122616, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Prazo: 15 dias. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 40861347), alega a agravante que, tendo em vista a natureza do contrato de alienação fiduciária em garantia, não se mostra possível a avaliação e penhora do imóvel em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, pois a propriedade do bem só será a esse transferida após a quitação integral do valor. Aduz que, nesse contexto, não pode ser permitida a avaliação do imóvel a fim de ser encaminhado à hasta pública. Ressalta ainda que a eventual penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente pressupõe a anuência prévia da empresa pública agravante, na qualidade de credora fiduciária. Sustenta que o valor dos direitos aquisitivos em questão equivale ao “ágio”, não possuindo qualquer vinculação com o valor de avaliação do imóvel. Alega que, caso a penhora dos direitos aquisitivos do bem seja mantida, eventual arrematante adquiriria o financiamento do imóvel penhorado, o que implicaria em substituição contratual, com a alteração do mutuário do contrato, o que deve passar pelo crivo do credor fiduciário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para invalidar as determinações do juízo de origem relativas à avaliação e alienação do imóvel, ou, subsidiariamente, que anule eventual avaliação do realizada sobre o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual o exequente BANCO DO BRASIL S/A busca o pagamento de crédito contratado e não pago, no valor inicial de R$ 75.000,00. Nesse contexto, foi deferida (ID 85276231) a penhora dos direitos dos devedores fiduciantes Ana Paula Silva de Lemos e Maurício de Lemos Costa sobre o imóvel de matrícula 122616 (3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), em consonância com o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que permite que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Contudo, é importante notar que referido dispositivo não autoriza a penhora sobre o próprio bem imóvel, uma vez que enquanto não houver a quitação integral das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária permanece sendo da credora fiduciária, ora agravante. Do referido conceito do instituto de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, consignado ainda no art. 22 da Lei no 9.514/1997, é possível extrair, portanto, a impossibilidade de encaminhamento do bem a hasta pública para satisfazer crédito de terceiro credor do devedor fuduciante, pois o bem não integra o patrimônio desse. No caso em exame, é fato incontroverso que o imóvel de matrícula no 122616 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal na forma da Lei 9.514/2007, conforme demonstra o registro na matrícula do imóvel (ID 125321290 – autos de origem), tendo o pagamento se iniciado em 27/10/2012 e sido estipulado em um total de 420 parcelas. Diante da ausência de quitação do débito, tem-se que os executados são titulares apenas da posse direta e do direito real de aquisição do bem, quando adimplida a obrigação, de maneira que não existe a possibilidade de penhora do referido imóvel e seu encaminhamento a leilão, tendo em vista toda a natureza do instituto exposta acima. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO VALOR DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. SALDO DEVEDOR. ENCARGOS NÃO PAGOS PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária, o que não se confunde com a penhora do próprio bem. 2. A determinação de avaliação do imóvel não implica a constrição do bem. Ao contrário, trata-se de medida necessária para o levantamento de dados atinentes à definição do valor dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor, bem como à eventual necessidade de ampliação de penhora. 3. Em que pese a possibilidade de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isso não autoriza o leilão do bem, haja vista que a propriedade não pertence ao devedor originário (executado), mas ao credor fiduciário. 4. Para apuração do valor dos direitos aquisitivos deve ser considerado o valor de avaliação do imóvel, o saldo devedor do contrato de financiamento e o saldo dos encargos ainda não adimplidos pelo devedor fiduciante. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1621860, 07138533420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REFORMA PARCIAL. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. 2. No contrato de alienação fiduciária, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial dos devedores fiduciantes, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997. 3. Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora sobre do imóvel objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados no respectivo contrato. 3.1. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias." (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.) 4. Na hipótese, não obstante ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, foi determinada a expedição do "mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado)", em claro descompasso entre o bem penhorado (direitos aquisitivos) e o bem que será levado a hasta (o próprio imóvel). 4.1. Assim, merece parcial reforma a decisão para definir que a alienação judicial ocorra apenas quanto aos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária, direitos que ostentam expressão econômica e integram o patrimônio do devedor, não sendo admitido promover a hasta pública do imóvel como um todo, por atingir a propriedade do credor fiduciário. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1613292, 07181140820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022) (grifou-se) Nesse contexto, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Verifica-se que, a despeito de ter deferido a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, procedeu-se a avaliação do imóvel (ID 112563398), inclusive com a notificação das pessoas que ali residem sobre a iminência de leilão do bem. Cumpre ressaltar que a avaliação do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados deve considerar, não somente o valor de avaliação do imóvel, como também todo o saldo devedor e demais débitos devidos ao credor fiduciário, o que não restou ponderado nos autos de origem. Nesse contexto, vislumbro a verossimilhança das alegações da agravante. De fato, a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, cabendo ao colegiado o debate sobre a forma pela qual deve ser dada efetividade à permissão legal de penhora sobre os direitos aquisitivos. Urge, por sua vez, a presença do requisito do perigo da demora, diante da possibilidade iminente de leilão do bem, medida irreversível que prejudicaria o resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora